Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DESPACHO Em face do recolhimento em dobro do preparo não há óbice ao processamento do recurso (IDs 69477223 - Pág. 1 a 69477225 - Pág. 2). Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o requerimento de consulta dos sistemas à disposição do juízo para localização de bens. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46